Tribunal: TJDFT
Processo: 0074325-20.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0074325-20.2013.8.07.0001 APELANTE: SILVEIRA RAMOS DE SOUZA, TARDOS EUGÊNIO DE MEDEIROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. USO PRÓPRIO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Pretendem os recorrentes a reforma da sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.243/2006, ou seja, posse de substâncias entorpecentes para uso próprio, com base na alegação de atipicidade da conduta e aplicação do princípio da insignificância. 3. A materialidade e a autoria da conduta delitiva encontram-se demonstradas pela ocorrência policial de fls. 07/12, auto de apresentação e apreensão de fls. 13, laudo de perícia criminal de fls. 15/18 e pela robusta prova testemunhal colhida no curso da instrução. Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta. 4. "5) Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso, já que o delito que foi imputado ao recorrente (art. 28 da Lei no 11.343/06) é crime de perigo abstrato e, além disso, a reduzida quantidade da droga é da própria natureza do crime de porte de entorpecentes para uso próprio, sendo, assim, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta com supedâneo no princípio da insignificância (STJ, HC 181.486/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 05/10/2011). Aliás, conforme bem salientado no opinativo ministerial, é mister salientar que a Lei no 11.343/2006 não descriminalizou a conduta prevista no seu artigo 28, mas, sim, "despenalizou da privação de liberdade a conduta, firmando outras penas" (fls. 134/135)". (Acórdão n.833255, 20120610086080APJ, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/11/2014, Publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 323). 5. Assim, conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Sem custas. (Acórdão 846520, 20130110743253APJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 3/2/2015, publicado no DJE: 6/2/2015. Pág.: 258) JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DIREITO PENAL. PORTE DE DROGA PARA USO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NOVA TESE DEFENSIVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DÚVIDA NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis embargos de declaração, nos termos do art. 83, "Caput", da Lei n. 9.099/95, para a integração da sentença ou do acórdão quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. São, pois, inadmissíveis quando o objetivo for a rediscussão de teses jurídicas com exclusivo efeito infringente ao julgado. 2. Os embargantes alegam omissão no julgado e requerem a manifestação quanto à constitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006. Em que pese a repercussão geral deferida no RE 635659, o STF ainda não julgou o mérito da questão, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma. Ademais, sendo declarada a inconstitucionalidade, o que não se sabe quando e se acontecerá, eventual pena aplicada aos embargantes receberá o tratamento do art. 2o do Código Penal. 3. Não há qualquer omissão no acórdão embargado, da relatoria do Juiz Antônio Fernandes da Luz. Os embargantes, em verdade, pretendem a apreciação de uma nova tese, que sequer foi ventilada por eles em suas defesas no primeiro grau ou no recurso de apelação. 4. O papel do Poder Judiciário é entregar a prestação jurisdicional, decidindo a causa motivadamente, apontando as razões de convencimento, as provas consideradas e o direito aplicável a espécie, o que foi realizado pelo Órgão Colegiado. 5. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão mantida. 6. Acórdão lavrado com fundamento no art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/1995 e art. 100 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. (Acórdão 879232, 20130110743253APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 7/7/2015, publicado no DJE: 12/8/2015. Pág.: 364) Conforme decisão de ID 15201321, o feito se encontra sobrestado a fim de se aguardar o pronunciamento de mérito do Supremo Tribunal Federal quanto ao RE n. 635659/SP (Tema 506), que reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. No ID 18094911, a Defensoria Pública do Distrito Federal apresenta petição na qual informa que o recorrente Tardos Eugênio de Medeiros (CPF n. 314.045.376-00) veio a falecer na data de 19/1/2015, anexando certidões de óbito e de distribuição judicial contendo o registro do presente processo criminal em seu nome. Assim, alega que houve extinção da punibilidade pela morte do agente (art. 107, I, do Código Penal) e requer a exclusão do apontado registro no nome do recorrente indicado. Considerando o aludido pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 05(cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal